Tribunal: STF
Processo: HC 271060
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.992.991/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de concussão (art. 316 do Código Penal), porque, em resumo: 

[....] na qualidade de fiscal da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e valendo-se da função pública que exercia, exigiu para si vantagem indevida, entre setembro e dezembro de 2014, na cidade de São Paulo, consistente no pagamento de quatro milhões de reais, exigida dos representantes legais da empresa BRASIL BIO FUELS S/A (CNPJ nº 09.478.903/0001-66), sob ameaça de prejudicar os negócios da empresa.

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. 
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ. 
2. Agravo regimental improvido.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, nos seguintes termos: 

“(a) a declaração de nulidade dos acórdãos do STJ, e, por via de consequência, das decisões das instâncias ordinárias, diante da condenação lastreada em provas manifestamente ilícitas, de encontro ao ordenamento jurídico e jurisprudência deste E. STF, ou, ainda, de forma subsidiária, 
(a.1) a reforma da condenação do paciente para redimensionamento da pena ao mínimo legal, uma vez que ausentes circunstâncias aptas para elevação da pena base; ou, 
(a.2) diante da negativa de celebração de ANPP pelo MPF, desprovida de fundamentação idônea e manifestamente preclua, seja determinado ao MPF oferecimento da respectiva proposta ao paciente, cabendo ao juízo competente (e. TRF3) apenas a análise de sua regularidade e eventual homologação, nos termos da legislação de regência; ou, por fim, 
(a.3) Que seja determinada à Colenda Sexta Turma do STJ que julgue o mérito do ARESP 2992991/SP, por ausência de fundamentação idônea acerca do não conhecimento do respectivo recurso”.
É o relatório. Decido. 

Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou ao exame dos requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
A propósito da incidência do óbice processual invocado no ato impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que “O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
Se não bastasse, a condenação do paciente transitou em julgado, e este TRIBUNAL não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente